Tribunal: TJDFT
Processo: 0023650-94.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0023650-94.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Eleny dos Santos Perdigão contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Eleny dos Santos Perdigão opôs embargos à execução fiscal contra o Distrito Federal. Argumentou que a penhora realizada era nula em virtude da impenhorabilidade do bem de família. Sustentou a ausência de citação. Arguiu preliminar de mérito da prescrição da pretensão executiva (id 56746194). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação, em virtude do comparecimento espontâneo da apelante. Rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição sob o fundamento de que a demanda foi proposta dentro de cinco (5) anos da data da constituição definitiva do crédito. Acrescentou que não houve inércia do credor capaz de justificar alegação de prescrição intercorrente. Afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família. Esclareceu que a apelante não demonstrou que o bem penhorado é utilizado para sua moradia e não impugnou as certidões apresentadas pelo Distrito Federal em que demonstra possuir outros imóveis (id 56748569). Eleny dos Santos Perdigão afirma, nas razões do recurso, que o imóvel penhorado constitui bem de família. Argumenta que não possui outros imóveis. Alega que utiliza o imóvel como residência. Sustenta que a documentação apresentada pelo apelado elenca bens que são anteriores à penhora realizada. Alega que a pretensão executiva fiscal encontra-se prescrita. Narra que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi constituída em 27.2.1999, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 14.9.2004 e a ação de execução foi proposta em 22.12.2005, mais de cinco (5) anos após a constituição do crédito. Acrescenta que o despacho que ordenou a citação, que seria causa de interrupção da prescrição, somente se deu em 28.1.2006. Pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva fiscal. Subsidiariamente, pede que seja declarada a impenhorabilidade do bem em razão de tratar-se de bem de família. Preparo efetivado (id 56748598 e 56748599). O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Argumenta que a apelação não deve ser admitida, pois Eleny dos Santos Perdigão pretende prosseguir com os embargos à execução por meio de apelação sem promover necessária garantia do juízo nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/1980. (id 56748601). Esta Relatoria intimou as partes para manifestarem-se sobre o cabimento dos presentes embargos à execução fiscal em virtude de as mesmas matérias serem objeto de anterior exceção de pré-executividade (id 57379831). Eleny dos Santos Perdigão apresentou petição intempestivamente. Afirma que: apesar de existirem matérias em comum, os presentes Embargos à Execução permitem a discussão mais ampla da matéria, inclusive probatória, principalmente em relação à prescrição do crédito tributário (id 57929983 e 57939650). O Distrito Federal apresentou petição. Reiterou que os embargos à execução fiscal não podem ser conhecidos em razão da ausência de garantia do juízo e do fato de que as matérias que poderiam ser analisadas de ofício foram objeto de apreciação na exceção de pré-executividade (id 58408163). É o relatório. Decido. O Distrito Federal propôs execução fiscal contra Junior Cine Foto Ltda, Breyner Nobre Perdigão Junior e Eleny dos Santos Perdigão (processo n. 0020188-69.2005.8.07.0001). Eleny dos Santos Perdigão apresentou exceção de pré-executividade nos autos do processo de execução em 5.7.2016. Alegou a nulidade do processo por ausência de citação, a prescrição da pretensão executiva e a impenhorabilidade do bem de família (id 42933120, p. 54-61 do processo n. 0020188-69.2005.8.07.0001). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos autos da execução, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19.3.2021. Extinguiu o crédito tributário em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (id 84292821 e 86656338 do processo n. 0020188-69.2005.8.07.0001). O Distrito Federal e Eleny dos Santos Perdigão interpuseram apelações (id 164145492 e 166901773 do processo n. 0020188-69.2005.8.07.0001). Eleny dos Santos Perdigão propôs embargos à execução fiscal em 6.11.2019 (id 49194940). O Juízo de Primeiro Grau, na sentença, afirmou que diante da ausência de garantia do juízo ou da demonstração de inexistência de patrimônio disponível, somente seriam apreciadas as questões passíveis de serem analisadas de ofício, a ausência de citação, a prescrição e a impenhorabilidade do bem de família. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos (id 56748569). O art. 507 do Código de Processo Civil prevê que é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. A análise anterior do tema, ainda que constitua matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, acarreta a preclusão da matéria e inviabiliza sua reanálise. A ausência de citação, a prescrição e a impenhorabilidade do bem de família são matérias de ordem pública e, dessa forma, podem ser alegadas a qualquer momento e por diversos meios processuais. Tem-se, entretanto, que haverá preclusão consumativa nos casos em que exista decisão anterior sobre o tema. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13.12.2018, DJe 19.12.2018.) Concluo que encontra-se preclusa a análise a respeito das matérias objeto da apresente apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso por este ser manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios e fixo-os em quinze por cento (15%) do valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator